Tribunal: TJSP
Processo: 2283154-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Renovatória de aluguel. Fixação de alugueis provisórios em 80% (oitenta por cento) do valor de locação atual, com determinação para que os outros 20% (vinte por cento) sejam depositados em juízo. Impossibilidade. Dispositivo que limita o valor dos aluguéis provisórios em 80% (oitenta por cento) do valor do pedido da exordial. Ao determinar o depósito dos 20% remanescentes,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Renovatória de aluguel. Fixação de alugueis provisórios em 80% (oitenta por cento) do valor de locação atual, com determinação para que os outros 20% (vinte por cento) sejam depositados em juízo. Impossibilidade. Dispositivo que limita o valor dos aluguéis provisórios em 80% (oitenta por cento) do valor do pedido da exordial. Ao determinar o depósito dos 20% remanescentes, a decisão ultrapassa o limite previsto em lei. Recurso que comporta provimento para afastar a necessidade de caução do valor remanescente. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.